Tribunal: TCU
Processo: 013.994/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades relacionadas à falta de execução do orçamento destinado à outorga e fiscalização minerária e significativa redução na quantidade de autos de infração emitidos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação em razão de possíveis irregularidades ocorridas na Agência Nacional de Mineração (ANM). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal (RITCU), para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. determinar à Unidade de Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração (AudPetróleo) que considere as questões tratadas nestes autos no âmbito do processo decorrente do subitem 9.2 do Acórdão 1108/2023-TCU-Plenário ; 9.3. enviar cópia deste acórdão, acompanhado do relatório e voto que o fundamentam, ao representante e à Agência Nacional de Mineração; e 9.4. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do Tribunal.